Tribunal: TJMT
Processo: 1029736-28.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029736-28.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALLINY NUNES DE SOUSA - CPF: 059.329.271-51 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ANDRE VICTOR BOSSAN CORREA - CPF: 035.635.771-61 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1029736-28.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

ALLINY NUNES DE SOUSA

Recorrido(s):

GOL LINHAS AÉREAS

CVC BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/03/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS PELA EMPRESA – REFORMA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva (Art. 14 do CDC) no que concerne aos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviços, no caso de alteração unilateral de voo, fato que caracteriza abalo emocional indenizável.

As agências de viagens são solidariamente responsáveis aos danos causados pelo cancelamento de voo, quando adquirido pacote de viagens.

O valor da indenização deve ser fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação impondo a condenação por danos morais.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Os Reclamantes fizeram a aquisição de passagens aéreas e hospedagem para o destino Recife, cujo embarque ocorreria em 10/03/2021 e o retorno no dia 17/03/2021 com embarque às 08h40m e chegada em Cuiabá 15h05.

Porém, ao chegarem ao aeroporto para check-in foram surpreendidos pelos noticiários que vários o voo havia sido cancelado por motivos operacionais.

O voo dos Autores foi cancelado sendo realocados em voo que saiu somente às 17h10, chegando ao destino às 21h45, com quase 7 horas de atraso.

A requerida CVC,
em
suma, alegou ilegitimidade passiva.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual
julgou improcedente
, nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista a falha na prestação de serviços, estando comprovado o cancelamento do voo e o atraso de 6h40 para chegar ao destino. Requerendo a reforma para procedência.

As partes Recorridas, em contrarrazões, refutaram
in totum
as razões recursais expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que a sentença
a quo
merece reforma e que as alegações do Recorrente merece parcial acolhimento, posto que, os fatos narrados são incontroversos, pois restou comprovado nos autos que as Requeridas venderam aos Autores pacote de viagem em que a empresa Gol prestaria serviço aéreo e, inobstante o cancelamento do voo por problemas operacionais, a Reclamante permaneceu a espera de um novo voo por cerca de quase 10 horas, chegando ao seu destino 6h40 após o contratado.

Assim, a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor do art. 373, II, CPC, e não juntou nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a legalidade de seus atos, tampouco fatos que eximissem sua responsabilidade no caso em tela, em razão do risco do empreendimento.

Desta forma, não havendo qualquer justificativa ou comprovação de que os fatos tenham ocorrido de forma diversa do que fora alegado na inicial, o dano moral é medida que se impõe.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”. Portanto, escorreita merece reforma a sentença que não reconhece o dano moral.

A falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) levando em conta que o voo original era 08h40, sendo realocada para 17h10. Sendo ainda o mesmo valor de dano moral concedido nos autos 1029280-78.2021.8.11.0002 para o mesmo caso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença condenando as recorridas solidariamente ao pagamento por danos morais na quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022